Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA DIGITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À POUPANÇA OU AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve bloqueio de valores em conta bancária, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 518,38. O recorrido argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, o agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar ou de reserva mínima para subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento cumpre o princípio da dialeticidade recursal, expondo de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito para impugnar a decisão agravada; e (ii) determinar se os valores bloqueados em conta digital podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil, diante da ausência de prova de que se tratam de verbas alimentares ou de reserva de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 1.010, incisos II e III, do CPC. No caso, as razões do agravante permitem compreender claramente os fundamentos de seu inconformismo e o pedido de reforma, atendendo aos requisitos legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas, reconhecendo que a repetição de argumentos não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado o propósito de obter novo julgamento (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022). Assim, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade.
4. No mérito, o art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade apenas à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não havendo extensão automática dessa proteção a contas correntes ou digitais.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.660.671/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024, DJe 23.5.2024), firmou o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser excepcionalmente estendida a outras modalidades de conta, desde que comprovado que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.
6. Cabe ao executado demonstrar a natureza e a origem da quantia bloqueada, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC. Na ausência dessa comprovação, presume-se a penhorabilidade dos valores, entendimento reafirmado por este Tribunal (TJDFT, Acórdão 1847787, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.4.2024).
7. No caso concreto, os extratos bancários indicam que os valores constritos provêm de pessoa jurídica distinta da empregadora do agravante, com atividade econômica voltada a jogos de azar, e foram depositados em data diversa do recebimento do salário. Ausente, portanto, prova de que se trata de verba salarial ou de reserva mínima, mantém-se a penhorabilidade.
8. A mera alegação de baixa renda, desacompanhada de demonstração documental da origem alimentar dos valores, é insuficiente para afastar a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso permitem compreender o inconformismo e o pedido de reforma, ainda que reproduzam fundamentos anteriormente apresentados.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança apenas valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, podendo ser estendida a outras contas somente se comprovado que constituem reserva de patrimônio voltada ao mínimo existencial.
3. Cabe ao executado comprovar a origem e a natureza das quantias bloqueadas, sob pena de manutenção da penhora.
4. A ausência de prova de que os valores constritos derivam de verba alimentar ou de poupança destinada à subsistência autoriza a manutenção da constrição judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 854, § 3o, I, e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 1847787, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 11.4.2024.